Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2023 15:10:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador